Tribunal: TJMT
Processo: 1102341-10.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102341-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACER FERREIRA CAMARGO - CPF: 241.424.171-34 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), MATHEUS DE SANTANA ARAUJO - CPF: 029.231.875-80 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NEO CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 58.012.088/0001-41 (APELADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, ao entendimento de que não restou caracterizado o superendividamento, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2.

A autora alegou possuir comprometimento de 57% com empréstimos bancários, sustentando impossibilidade de adimplir as dívidas sem prejuízo do mínimo existencial. Requereu a repactuação global, inclusive dos contratos consignados.

3.

A sentença excluiu os contratos de crédito consignado do procedimento de repactuação, com base na Lei nº 10.820/2003 e no Decreto nº 11.150/2022, e concluiu pela inexistência de impossibilidade manifesta de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 54-A do CDC para o reconhecimento do superendividamento e se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 54-A, § 1º, do CDC define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

6.

O § 2º do art. 54-A do CDC inclui no conceito de dívidas de consumo quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, sem excluir o crédito consignado.

7.

O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir o alcance da Lei nº 14.181/2021 nem afastar a incidência do procedimento de repactuação às operações consignadas, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

8.

Comprovado o comprometimento substancial da renda e a insuficiência para custeio das despesas essenciais, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade do superendividamento e o regular processamento da ação, com elaboração de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O crédito consignado constitui dívida de consumo e pode ser incluído no procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021. 2. O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir o conceito legal de superendividamento nem afastar a proteção do mínimo existencial assegurada pelo art. 54-A do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por INACER FERREIRA CAMARGO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, a autora, pensionista, declarou renda bruta mensal de R$ 13.440,81 e líquida de R$ 9.443,15. Alegou possuir dívidas com parcelas mensais de R$ 5.359,27 (57% da renda líquida) e necessidade de R$ 5.683,84 para custear despesas essenciais do núcleo familiar. Sustentou que o endividamento decorreu do desemprego do cônjuge durante a pandemia e requereu limitação de descontos, exclusão de registros restritivos e repactuação global das dívidas, com redução de encargos e fixação de plano judicial de pagamento.

O Juízo de origem rejeitou a impugnação ao valor da causa e, no mérito, consignou que a maior parte das dívidas decorre de empréstimos consignados regidos por legislação específica, os quais, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022, não podem ser considerados para fins de aferição do mínimo existencial nem incluídos no procedimento de repactuação. Registrou que as dívidas não consignadas somam R$ 1.000,94 mensais, concluindo pela inexistência de impossibilidade manifesta de pagamento.

Em suas razões, a apelante sustenta que restou devidamente comprovada sua situação de superendividamento e postulou pela reforma integral da sentença para reconhecer a configuração do superendividamento e determinar a repactuação global das dívidas, inclusive as consignadas.

O Banco do Brasil S.A. pugnou pela manutenção da sentença, sustentando ausência de comprovação da alegada impossibilidade de pagamento e afirmando que a renda líquida superior a R$ 9.000,00 afasta a configuração automática de hipossuficiência. Defendeu que a maior parte das obrigações decorre de contratos consignados excluídos do regime de repactuação pelo Decreto nº 11.150/2022.

A PIX CARD Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. sustentou que a sentença aplicou corretamente a legislação de regência, ressaltando que o Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente as operações de crédito consignado do procedimento de repactuação, não cabendo ao intérprete afastar norma regulamentar vigente .

O Banco PAN S.A., por sua vez, defendeu que o regime do superendividamento não se confunde com mera dificuldade financeira e que não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento, reiterando a impossibilidade de inclusão dos contratos consignados no plano de repactuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento judicial da condição de superendividamento do autor, com a consequente repactuação dos débitos financeiros sob os moldes da Lei n.º 14.181/2021.

Na origem, a autora alegou ser pensionista, perceber renda líquida de R$ 9.443,15, tendo 57% de comprometimento com parcelas de empréstimos no valor de R$ 5.359,27. Aduziu que necessita de R$ 5.683,84 mensais para custear despesas essenciais com alimentação, moradia, saúde, transporte, dependentes e plano de saúde, o que corresponde a 60,2% de sua renda líquida, restando valor insuficiente para o adimplemento das dívidas bancárias.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a ação, consignando os contratos de crédito consignado são regidos por legislação específica e que, à luz do art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022, não podem ser considerados para aferição do mínimo existencial nem submetidos ao regime da repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

Em suas razões recursais, defende que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva ao excluir os empréstimos consignados do regime de repactuação, sustentando a necessidade de interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 à luz da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, asseverando que não busca eximir-se das obrigações, mas adequá-las à sua realidade financeira.

Todavia, a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe à apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, as despesas da autora, comprovadas pelos documentos anexados à inicial (Ids 347053352, 347053353, 347053354), demonstram a impossibilidade de quitação das dívidas sem violação ao mínimo existencial, conforme parecer contábil elaborado pela Defensoria Pública (ID 347051896).

Ademais, o §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026